Tribunal: STF
Processo: Rcl 67895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Ailton Baptista de Andrade contra decisão proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça (ARE 2565562) que teria negado seguimento a Agravo em Recurso Especial interposto pelo Reclamante.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Resta que em razão de decisão monocrática proferida por Presidente daquela Corte, ao deixar de dar seguimento a Agravo de Decisão Denegatória a Recurso Especial, para recebimento do Recurso Especial do ora Reclamante, não subsiste alternativa senão submeter a presente Reclamação Constitucional e de competência deste E.STF, posto nos encontrarmos frente à decisão teratológica, que em especial fere a Súmula 609-STJ e Súmula 282- STF.



    [...] 



    Ademais, não se pode entender que a edição de Súmula não tenha seu interesse vinculado à aplicação a todos os jurisdicionados, posto se tratar de entendimento, como se verá adiante, que dispensa a apreciação probatória. 



    Ocorre que, da r. decisão monocrática, ao deixar de receber o Agravo de Decisão Denegatória de Recurso Especial, com a devida vênia, acabou por infringir o teor da Súmula n.° 609 do próprio Egrégio STJ. Logo, s.m.j. cabível a presente Reclamação, posto se mostrar simples e cristalina a aplicabilidade da Súmula, independentemente da apreciação de provas, bastando que houvesse a submissão do Recurso Especial para julgamento de uma das Turmas que restasse designada para seu julgamento, , ainda mais diante de v. acórdão proferida por Câmara Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual restou o acórdão por decisão não unânime de 2 (dois) votos a 3 (três). 



    Quanto à aplicação da Súmula n.° 282-STF, a r. decisão da Presidente do E. STJ, não discorreu quais as razões ou cotejar sobre as matérias ventiladas no Agravo ou no Recurso Especial. Como se verifica, a decisão objurgada simplesmente enuncia a Súmula n.° 282-STF para rejeição do Agravo em Recurso Especial, sem, no entanto, demonstrar sua aplicabilidade. 



    Ainda quanto à adoção da Súmula n.° 282-STF, também a decisão objurgada da Presidente do E.STJ, em nada informa que esta estaria sendo aplicada para fins de lacuna, analogia, enfim, não se pode aventar ou impor que o Reclamante tenha que deduzir a rejeição neste dispositivo emanado por este E.STF, utilizado pela Exma. Presidente do E.STJ, pelo que afronta o interesse constitucional do art. 93, IX.”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com a aplicação da Súmula nº 609-STJ, e afastando-se a interpretação teratológica da Súmula n.° 282-STF, tudo por seu efeito vinculante ”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    O reclamante alegou suposta violação à Súmula 282-STF e à Súmula 609-STJ, sem fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de agravo interno, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente